Tribunal: TJDFT
Processo: 0000949-95.2018.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO MATERIAL. CONHECIMENTO PARCIAL. REGIME ABERTO FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. ABSOLVIÇÃO. INADIMPLEMENTO DE PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. IMPOSSIBILIDADE.

I - Não se verifica interesse no pedido de fixação de regime aberto, quando este já foi estabelecido na sentença.

II - Pratica o crime de abandono material, previsto no art. 244 do CP, o agente que deixa de prover, sem justa causa, a subsistência de filho menor de 18 (dezoito) anos, descumprindo obrigação alimentar fixada judicialmente.

III - No crime de abandono material, incumbe ao réu provar a causa de justificação para o não pagamento da pensão alimentícia fixada judicialmente. Não o fazendo, configura-se o dolo da conduta do réu.

IV - A mera alegação de ausência de condições financeiras é insuficiente para demonstrar a causa de justificação para não prover o sustento material necessário ao menor.

V - A reincidência e a análise desfavorável de circunstâncias judiciais vedam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II e III, do CP, nada obstante a pena tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão.

VI - Recurso desprovido.